Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003154-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diligências, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), LEAL ENGENHARIA QUIMICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.015.507/0001-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (AGRAVANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – UNIÃO – CARTA PRECATÓRIA PROCESSADA NA JUSTIÇA ESTADUAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO – EXCLUSÃO EXPRESSA NO ART. 5
o
, INCISO V, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – DESPROVIMENTO.

A União, nas execuções fiscais, em curso perante a Justiça Estadual, do Distrito Federal ou dos Territórios, não está isenta do pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme previsão expressa no artigo 5
o
, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

A isenção da Fazenda Pública, no que concerne às custas ou despesas judiciais, não se estende à diligência do oficial de justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela União – Fazenda Nacional Pública –, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Carta Precatória n. 824-19.2018.8.11.0107 (Cód. 68080), oriunda do Processo de Execução Fiscal n. 002580-63.2015.4.04.7203/SC, em trâmite na 1
a
Vara Federal de Joaçaba/SC, condicionou o ato de penhora de imóvel ao depósito antecipado da diligência do Oficial de Justiça.

A Agravante sustenta que, apesar de isenta das despesas processuais, conforme o art. 3
o
, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, ou pelo menos da sua antecipação (art. 91 do CPC), está sendo compelida a recolhê-las, sob o argumento de que pende o Mandado de Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, que busca suspender a determinação da Corregedoria-Geral de Justiça, nos Ofícios Circulares números 63 e 64 de 2017.

Aduz que o fato de não ser parte na Suspensão da Segurança n. 2.899/MT, intentada perante o STJ, não impede os efeitos da decisão que a beneficia, pois a liminar deferida naqueles autos restabeleceu a determinação da CGJ-TJMT, porquanto não há razões de segurança jurídica que recomendem a suspensão da Execução Fiscal.

Afirma, assim, que a decisão de Primeira Instância está em conflito com o texto de lei estadual, com o Código de Processo Civil e com as orientações emanadas do CNJ e da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, bem assim que lhe enseja severos prejuízos, uma vez que obsta a efetivação da penhora e provoca risco de esvaziamento da garantia patrimonial dos executados.

Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, com a efetivação da penhora requerida, independentemente do pagamento da despesa do meirinho.

O pedido de antecipação da tutela foi concedido (Id. 6999247 – pág. 01/02).

A parte recorrida deixou de apresentar contraminuta ao Recurso (Id. 15495070 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 18828982 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020